Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717703-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO TEMPORIM PATRICIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante requer que o presente recurso seja julgado na mesma assentada da APC 0711477-60.2017.8.07.0018 (ID 18903264).. O pedido, porém, não merece acolhida, pois a regra estabelecida pelo art. 946 do CPC determina que o agravo de instrumento seja julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Desse modo, não há prejuízo algum ao agravante no julgamento do presente recurso na 32a Sessão Ordinária Virtual. Indefiro o pedido. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2020 18:23:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator